Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708170-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HANDESIGN COMÉRCIO MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA RECORRIDO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVA HÁBIL. MEIO ATÍPICO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. 2. No caso, ficou demonstrado configuração de grupo econômico entre as duas empresas e a existência de confusão nos atos de gestão, o que possibilita o acolhimento da desconsideração pleiteada. 3. Identidade de sócio e de atividade econômica. Fortes indícios de estar utilizando empresa do grupo econômico para ocultar patrimônio. 4. Conversas de WhatsApp evidenciam a utilização da conta bancária da empresa suscitada para pagamentos de serviços da executada. 4.1 A prova em questão deve ser admitida como forma de corroborar os fatos demonstrados nos autos, especialmente diante da apresentação de ata notarial que assegura a prova e a verossimilhança do conteúdo das mensagens. Trata-se de meio atípico de prova, possibilitado pelo artigo 369 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, sustentando a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que o decisum recorrido estaria lastreado tão somente no cartão de CNPJ da insurgente e em prints de tela de WhatsApp, razão pela qual não estaria comprovado que a recorrente teria assumido qualquer obrigação pecuniária dos sócios ou da empresa executada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Além da identidade entre os sócios, as empresas têm a mesma atividade econômica principal: Comércio varejista de móveis. Cabe mencionar que o fato de a executada participar substancialmente do setor público, por meio de licitações, não tem o condão de diferenciar o objeto social das empresas. Nada indica – e se mostra improvável – que a executada FORMA OFFICE não realiza atividade no setor privado, mediante a realização de serviços a particulares. Outrossim, o que causa estranheza é que a empresa HANDESIGN foi aberta exatamente no mês em que houve a primeira penhora de valores substanciais em face da executada. Após isso, os ativos financeiros encontrados em sua conta foram consideravelmente diminuídos. Apesar disso, a empresa Forma Office continua ativa, com um capital social declarado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), o que indica que a executada está se valendo da empresa de seu grupo econômico para ocultar patrimônio. Não fosse isso suficiente, pelas conversas de WhatsApp é possível vislumbrar que para uma aquisição particular de móveis da empresa FORMA OFFICE foi indicado a conta bancária da empresa HANDSDESIGN para pagamento, com provável intuito de fraudar os seus credores, o que evidencia a confusão patrimonial entre as empresas. Em que pese a agravada impugnar a confidencialidade do documento, nenhuma prova fez no sentido de afastar a veracidade deste (ID 49879699 - Pág. 4). Assim, entendo que as conversas de WhatsApp são prova hábeis a corroborar com a confusão patrimonial existente entre as empresas. Anoto que a ausência de relação hierárquica entre as empresas não afasta a configuração do grupo econômico. Basta, para tanto, que fique demonstrado o exercício concomitante e efetivo da comunhão de interesses, mediante atuação conjunta, voltada para o alcance de objetivos comuns, embora ausente a relação de subordinação. A relação encetada, ao que tudo indica, exsurge na forma de grupo econômico horizontal, dada a unidade de objetivos e propósitos das empresas integrantes (ID 49879699 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024